Tribunal: TJDFT
Processo: 0718931-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. ART. 20 DA LEI No 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença julgou procedente o pedido inicial para lhe condenar ao pagamento da quantia de R$1.400,00, referente à cobrança de cheque prescrito.
2. Nas razões recursais, a recorrente alega que a revelia foi decretada indevidamente ocasionando cerceamento de defesa. Requer a anulação com o retorno dos autos à origem. Contrarrazões apresentadas (ID 22853481).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Com razão a recorrente. Observa no presente caso que o Juízo singular indevidamente decretou revelia por ausência de contestação escrita. Entretanto, o art. 20 da Lei no 9.099/95 prevê que no rito processual dos Juizados Especiais Cíveis somente ocorrerá revelia quando a parte ré não comparecer à audiência de conciliação ou à de instrução e julgamento. Logo, a sentença deve ser anulada.
4. Ainda que o Magistrado possa motivadamente julgar de forma antecipada a lide, deixando de realizar a audiência de instrução e julgamento, na situação em apreço ele deveria ter proferido decisão interlocutória em resposta à petição de ID 22853463. Desse modo, resta evidenciado o cerceamento de defesa em desfavor da ré.
5. Nesse mesmo sentido o seguinte julgado desta Turma recursal:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVELIA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA.
(...) 3. Em que pese a ausência de apresentação de contestação, ressalta-se que a revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados, devendo o autor comprovar suas alegações. 4. Entendo que os documentos juntados aos autos comprovam a ocorrência de desentendimento da requerida com a segurança do Tribunal, contudo, não restou demonstrado, de forma inequívoca, a divulgação de áudios por parte da requerida em grupos de whatsapp, difamando, injuriando, ou maculando de qualquer outra forma a honra do autor. 5. (...) 6. O julgamento antecipado do feito, sem a devida instrução, configurou-se precipitado, pois não foram colhidos os depoimentos das partes ou ouvidas testemunhas arroladas. Assim, tendo em vista que os fatos não restaram devidamente comprovados nos autos e o magistrado de origem julgou antecipadamente o processo, entendo restar caracterizado o cerceamento de defesa, uma vez que não foi possibilitado à parte produzir as provas que considerasse necessárias a amparar o direito alegado na inicial. 7. Dessa forma, é o caso de anular a sentença e devolver os autos à origem para o prosseguimento e instrução do feito, devendo ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. 8. Recurso CONHECIDO. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada e acolhida de ofício para anular a sentença, determinando o retorno à origem para prosseguimento e instrução do feito. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido.
(Acórdão 1092111, 07393357220178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 7/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença anulada com determinação da remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
7. Sem condenação em custas e em honorários porque a parte recorrente venceu.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.